Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710608-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA APELADO: PRIME JUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, ELZA SOARES BARBOSA DE SOUZA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a apelante MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA interpôs o apelo em 22/03/2022 (id 34759004). Contudo, apenas apresentou guia de custas e recolhimento do preparo recursal, na forma simples, em 23/03/2022, após a interposição do recurso (Id 34759007). Diante disso, determino à apelante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora